Tribunal: CARF
Processo: 15504.722892/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PPR/PLR PARCELA EXTRA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POR CARTÃO. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 - Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO­EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio­educação para custeio de ensino não extensível à totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra t da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência contributiva previdenciária.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ENSINO SUPERIOR.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação) podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional, quando vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, enquadrando-se, portanto, na hipótese de não incidência prevista no art. 28, § 9o, alínea "t", da Lei 8.212, de 1991, desde que o caráter profissionalizante seja comprovado.
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da relação laboral.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL 68 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.722892/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.716 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO MINERAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. PPR/PLR PARCELA
EXTRA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO
POR
CARTÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. PARECER AGU VINCULANTE
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 -
Parecer 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU.
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino não extensível à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna
com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra “t” da
Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.
AUXÍLIO EDUCAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. ENSINO SUPERIOR.
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação)
podem ser considerados como curso de capacitação e qualificação profissional,
quando vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, enquadrando-se,
portanto, na hipótese de não incidência prevista no art. 28, § 9o, alínea "t", da Lei
8.212, de 1991, desde que o caráter profissionalizante seja comprovado.
PARCELAS
PAGAS
NO
CONTEXTO
DA
RELAÇÃO
LABORAL.
NATUREZA
SALARIAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto
da relação laboral.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.722892/2012-41
Fl. 3375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL
68 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para cancelar a autuação relativa às contribuições sociais
destinadas a terceiros decorrentes do auxílio alimentação por cartão, além da multa por
descumprimento de obrigação acessória decorrente da mesma rubrica. Votou pelas conclusões a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly- Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls.3305 e ss) interposto contra decisão da 16a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 3273 e ss) que
manteve em parte a autuação referente as contribuições destinadas a terceiros, além de multa por
descumprimento de obrigação acessória com fulcro no artigo 32, § 5o, da Lei no 8.212/91.
A1 e AA – Alimentação Trabalhador Sem Adesão ao PAT;
C1 – Participação nos Resultados;
D1 e DA – Bolsas de Estudo;
E1 e EA – Gratificação Diretoria
CFL 68
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas:
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte identificado em epígrafe, relativo ao
período de 01/2007 a 12/2007, compreendendo as contribuições destinadas a terceiros
(Salário Educação, Incra, Sebrae), apuradas nos estabelecimentos abaixo discriminados,
além de multa por descumprimento de obrigação acessória com fulcro no artigo 32, §
5o, da Lei no 8.212/91, na redação anterior à Medida Provisória 449/2008,conforme
consta do relatório fiscal, fls. 35/76:
Fl. 3376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Concluiu a fiscalização que a autuada utilizou-se da rubrica 004105 da sua folha de
pagamentos, denominada “Participação Resultados”, para conceder, além da
Participação nos Resultados acordada com os representantes de seus empregados,
gratificação adicional a todos os seus empregados, concedida independentemente do
atingimento de qualquer meta ou resultado, por mera liberalidade da empresa.
- Levantamento D1 e DA – Bolsas de Estudo - contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de Bolsas de Estudo em desacordo com a legislação, discriminados
no Anexo IV.
Segundo a fiscalização a autuada concede subsídio educacional aos empregados de
acordo com o “Programa de Mão Dupla de Aprimoramento Educacional”, constando
como condição de elegibilidade que o empregado tenha no mínimo um ano de vínculo
empregatício no Grupo para ter a bolsa de estudos aceita.
Além disto, o programa inclui entre os cursos passíveis de subsídio, os de nível
superior, graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, sendo que o custo relativo à
educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV, art. 43 a 57
da Lei no 9.394, de 1996, integra o salário de contribuição para efeito de incidência de
contribuição previdenciária.
- Levantamento E1/EA – Gratificação de Diretoria - contribuições incidentes sobre
pagamentos a título de gratificações aos diretores empregados, constantes das folhas de
pagamento, rubrica “00740 – Gratificação Diretor”, conforme valores discriminados no
Anexo V.
Fl. 3377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Da análise das folhas de pagamento, a fiscalização constatou a ocorrência de diversas
gratificações, como nas rubricas “00325 – Gratificação”; “00745 – Gratificação 12%”;
“00730 – Gratificação 8%” e “00660 – Gratificação Sindical”, concluindo que a rubrica
“00740 – Gratificação Diretor” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga pela
empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua natureza
é salarial, e se constitui em remuneração adicional, paga de forma contumaz.
Auto de infração obrigação acessória
Trata-se de autuação por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 5o, da Lei no
8.212/91, por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social -GFIP, com incorreções e omissões nos
dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária, conforme demonstrativo no item 2.1.4.2 do relatório fiscal
da multa e Anexo V.
A autuada omitiu em GFIP dados relacionados a fatos geradores não considerados como
parcela de incidência de contribuição previdenciária, cujos créditos, decorrentes da
obrigação principal, foram constituídos mediante lavratura dos Autos de Infração
debcad no 37.349.308-8, 37.349.309-6 e 37.349.311-8, sendo os dois primeiros
vinculados aos processos no 15504-722.891/2012-05 e o último ao 15504-
722.893/2012-96:
A autuada ainda omitiu em GFIP dados relacionados a fatos geradores considerados
como parcela de incidência de contribuição previdenciária e recolhidas mediante
inclusão em GPS: valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais,
contribuições incidentes sobre valores pagos em reclamatórias trabalhistas,
discriminadas nos Anexos X, XI e XII do processo comprot no 15504-722.891/2012-05.
As bases de cálculo omitidas em GFIP foram apuradas com base nos pagamentos
efetuados aos segurados empregados, identificados nos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII e XIV, bem como, as informações relacionadas aos recolhimentos efetuados antes
de iniciado o Procedimento Fiscal não informados em GFIP constam detalhadamente
dos anexos X, XI e XII, todos vinculados ao Processo Administrativo-Fiscal Comprot
de no 15504-722.891/2012-05, cujos fatos geradores estão descritos, de forma detalhada
e fundamentada, inclusive quanto à sua apuração e verificação, no respectivo Relatório
Fiscal.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, §
5o, da Lei no 8.212/91, c.c. artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, no valor de R$ 452.793,60 (quatrocentos e
cinqüenta e dois mil e setecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), nas
competências 01/2007, 02/1007, 04/2007, 07/2007, 08/2007, 10/2007, 11/2007 e
12/2007, conforme discriminado no Anexo V do relatório fiscal.
Considerou-se na aplicação da multa o contido no artigo 106, inciso II, “c”, do Código
Tributário Nacional/CTN, quanto à penalidade mais benéfica ao contribuinte, conforme
item 3 do Anexo V do relatório fiscal.
Em virtude da constatação, em tese, de crime de sonegação de contribuição
previdenciária e de crime contra a ordem tributária, foi formalizada Representação
Fiscal para Fins Penais/RFFP.
Fl. 3378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

em 03/04/2012, havendo corrente majoritária na jurisprudência administrativa pela
aplicação do prazo do § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional/CTN, no caso
da existência de recolhimentos previdenciários, inclusive na hipótese de não
reconhecimento da verba como tributável, como no caso em questão, transcrevendo
excertos de acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais/CARF.
Auto de Infração 37.349.310-0
No mérito, busca demonstrar a impertinência da incidência de contribuição
previdenciária sobre cada rubrica lançada.
Alimentação dos Trabalhadores – Desnecessidade de Adesão ao PAT
Aduz que os tribunais já consolidaram o entendimento da imprescindibilidade da adesão
ao PAT para que a alimentação do trabalhador não sofra tributação previdenciária,
transcrevendo ementas do STJ a respeito, ressaltando que deve ser aplicado ao processo
administrativo o quanto decidido reiteradamente pelas cortes superiores, conforme
artigo 62-A da Portaria no 256/2009 (Regulamento do CARF), devendo ser julgado
insubsistente o crédito tributário em referência em atendimento ao principio da
economia processual.
Participação nos Resultados
Transcreve o § 4o do Termo Aditivo do Acordo Coletivo de Participação nos
Resultados ano 2006 anexado, a demonstrar que no caso do não alcance das metas por
fatores alheios aos empregados, haveria pagamento de um valor adicional respeitando-
se as estipulações autorizadas no programa PLR, o que restou reconhecido como
adequado à previsão legal, conforme item do relatório fiscal que transcreve,
acrescentando que a fiscalização teve acesso às planilhas que confirmam que as metas
de 2006 não foram alcançadas, do que resultaria a aplicação da previsão contida no
referido Termo aditivo, afastando a incidência da tributação previdenciária pois os
pagamentos foram feitos de acordo com o disposto na Lei no 10.101/2000 e
Constituição Federal.
Bolsas de Estudo
Deve ser aplicado idêntico entendimento (Regulamento do CARF) como já explanado
em relação à alimentação do trabalhador, em virtude de decisões judiciais
reconhecendo que a verba destinada aos estudos dos funcionários não tem natureza
salarial, transcrevendo jurisprudência do STJ e TRF da 1a Região a respeito, a
Fl. 3379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

demonstrar que o procedimento da impugnante quanto a não integração desta verba na
base imponível é solidamente fundamentado.
Gratificação dos Diretores
Transcreve itens do relatório fiscal a demonstrar que em nenhum momento houve
comprovação da habitualidade dos desembolsos, tampouco a existência de outras contas
contábeis intituladas como “gratificação” é capaz de comprovar a habitualidade nos
pagamentos para se cogitar da incidência da contribuição previdenciária, ressaltando
que a administração deve emanar seus atos com clareza, a luz do artigo 50 da Lei n°
9.784/99 e artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, sendo indispensável a descrição do
campo fático da pretensão fiscal, o que não ocorreu pois não houve descrição do critério
para a caracterização da habitualidade dos desembolsos.
Auto de Infração 37.349.313-4
Conforme consta do relatório fiscal a multa foi aplicada diante de situações em que
houve recolhimento e que não houve recolhimento de contribuições, demandando
abordagem em separado.
Não Realização de Recolhimento: Inexistência de Obrigação Principal
Afirma em relação aos fatos geradores - Alimentação dos Trabalhadores, abono salarial,
participação nos resultados, bolsas de estudo, gratificação de diretores -, que estas
parcelas não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, e em não havendo
a obrigação principal como demonstrado, não há que se falar em obrigação instrumental
de informar em GFIP.
Especificamente quanto ao abono salarial, informa que há sentença favorável à autuada
proferida nos autos do mandado de segurança processo no 56490-74.2010.4.01.3800
afastando a incidência da tributação previdenciária, o que inclusive constou dos autos
dos processos no 15504.722893/2012-96 e no 15504.722894/2012-31 formalizados pelo
fisco para prevenção da decadência, mais um motivo a obstar a exigência da multa.
Em relação a contribuição da partes dos segurados incidente sobre as verbas acima,
correspondente a alínea “f” do item 2.2.3.1.1.1 do relatório fiscal, demonstrada a não
incidência de contribuição previdenciária sobre respectivas verbas, não há sustentação
para a exigência da multa.
Com respeito aos erros de ocorrência em GFIP , alínea “h” do item 2.2.3.1.1.1 do
relatório fiscal, sustenta que não houve demonstração individualizada para cada
empregado para a aplicação do código de ocorrência em GFIP da condição ensejadora
de aposentadoria especial e, diante da ausência de motivação e contrariedade ao
disposto no artigo 10 inciso III, do Decreto no 70.235/72, não há como se validar a
autuação, transcrevendo julgado do TRF da 1a Região sobre nulidade do auto de
infração. Conclui pela ausência de demonstração da infração e impossibilidade de sua
validação.
Quanto à contribuição incidente sobre o patrocínio de clube de futebol afirma que
promoveu o recolhimento da obrigação principal e da multa conforme guias que serão
em breve juntadas.
Recolhimentos Efetuados: Obrigação Principal Cumprida
Transcreve o item 2.2.3.1.1.2 do relatório fiscal e afirma que o fisco reconhece que
houve recolhimento em relação às rubricas destacadas no referido item, não havendo
portanto qualquer prejuízo aos cofres públicos, havendo decisões judiciais pelo
afastamento das multas nestas condições, conforme transcreve, devendo ser canceladas
as penalidades impostas.
Fl. 3380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Do Requerimento
Requer ao final o provimento da impugnação, com declaração da decadência referente
às competências 01 a 03/2007, e reconhecimento da total insubsistência do crédito
tributário impugnado.
Juntou documentos: fls. 3.226/3.244.
É o Relatório.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve em parte
a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DECADÊNCIA. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. TERCEIROS.
Aplica-se prazo decadencial de cinco anos contado a partir da ocorrência do fato
gerador na existência de recolhimento parcial do tributo.
DECADÊNCIA AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTAGEM
DO PRAZO.
A contagem do prazo decadencial em relação à aplicação de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação acessória rege-se pelo disposto no artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional - CTN.
LANÇAMENTO
FISCAL.
ALIMENTAÇÃO
IN
NATURA.
PARECER
VINCULANTE.
Cabe revisão de ofício de lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
pagamento de alimentação “in natura”, em observância ao Parecer PGFN/CRJ/no
2.117/2011.
LANÇAMENTO FISCAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
PARCELA EXTRA.
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados e
independentemente do atingimento de qualquer meta ou resultado.
LANÇAMENTO FISCAL. VALORES DESPENDIDOS COM A EDUCAÇÃO DO
EMPREGADO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO .
O valor despendido pelo empregador com a educação do empregado somente não
integrará o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela
empresa, e desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos
os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo.
GRATIFICAÇÃO A DIRETORES. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Integra o salário de contribuição o pagamento de verbas a título de gratificação em
razão da comprovação da prática reiterada da empresa em efetuar estes pagamentos.
RECOLHIMENTO APÓS LANÇAMENTO FISCAL.
Fl. 3381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Recolhimentos efetuados após a lavratura da autuação constituem pagamentos de
valores tidos como incontroversos, configurando a anuência do sujeito passivo à
exigência, não acarretando retificação do lançamento, cabendo sua apropriação ao
crédito pelo setor responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração, passível de aplicação de penalidade, a apresentação da Guia de
Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com informações
incorretas ou omissas quanto aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, acordam os membros da
16a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) julgar procedente em parte a impugnação ao auto de infração Debcad no 37.349.310-
0, retificando-se o crédito tributário exigido conforme Discriminativo Analítico do
Débito Retificado/DADR em anexo
b) julgar improcedente a impugnação ao auto de infração Debcad no 37.349.313-4.
Dispensa do Recurso de Ofício por não atingir o valor de alçada
(...)
Da matéria não impugnada
O impugnante informa que efetuou o pagamento integral dos créditos , inclusive
penalidade, apurados no Levantamento referente a repasse de recursos feito pela
empresa a título de patrocínio à associação desportiva que mantém equipe de futebol
profissional.
Juntou DARF - código da receita 2408, às fls. 3198/3199.
Pleiteou a baixa do referido débito nos sistemas da Receita Federal do Brasil.
Entretanto, não houve lançamento a este título no auto de infração Debcad 37.349.310-0
referente a contribuições destinadas a terceiros, somente houve inclusão do valor da
contribuição devida prevista no artigo 22 §§ 6o, 7o, e 9o da Lei no 8.212/91, no auto de
infração por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), Debcad no 37.349.313-
4, competência 12/2007, para fins de cálculo da multa, conforme se verifica do Anexo
V destes autos, levantamento H1.
Deve-se esclarecer que o pagamento efetuado após a ciência do auto de infração além
de confirmar o acerto do lançamento, não importa em declaração da extinção do crédito
tributário por esta instância administrativa de julgamento, que somente se pronuncia
quando da instauração de contencioso propriamente dito, o que não ocorreu no caso em
questão, uma vez que o impugnante não contesta o referido levantamento H1 que
compôs o cálculo da multa aplicada no auto de infração Debcad no 37.349.313-4.
Assim, deve ser reputado como correto o procedimento fiscal de lançar os valores que
deixaram de ser recolhidos antes do início da ação fiscal, juntamente com a multa
cabível por esta omissão.
Fl. 3382
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Por outro lado, os valores recolhidos deverão ser aproveitados a título de redução dos
valores consolidados na quitação do crédito constituído pela fiscalização, mas somente
após a decisão administrativa definitiva neste processo. Após confirmação do
pagamento nos sistemas de arrecadação da Receita Federal do Brasil este deverá ser
apropriado pelo setor competente.
Em conclusão, não houve instauração de contencioso em relação ao Levantamento H1–
competência 12/2007, CNPJ 40.164.964/0001-90, auto de infração Debcad no
37.349.313-4 (CFL 68).
Da Decadência
No entendimento da defesa ocorreu a decadência do direito de lançar referente aos
créditos apurados no período de 01 a 03/2007. Vejamos
(...)
No caso do auto de infração Debcad no 37.349.310-0, em que lançadas as contribuições
destinadas a terceiros, não houve qualquer descrição de dolo, fraude ou simulação, a
atrair a contagem do prazo do artigo 173, inciso I do CTN, e, conforme consulta aos
sistemas da RFB, telas que ora junto, verifica-se que houve recolhimento em todo o
período da apuração (código 2100 - INSS e Terceiros), nos estabelecimentos
discriminados no relatório deste voto, o que resulta na aplicação do prazo decadencial
regido pelo artigo 150, § 4o do CTN, contado a partir do fato gerador da exação.
Dessa forma considerando que a ciência do lançamento se deu em 04/2012, os créditos
tributários apurados nas competências de 01 a 03/2007 foram atingidos pela decadência,
devendo ser excluídos com fulcro no artigo 156, inciso V, do CTN.
Já no tocante a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória - Debcad
no 37.349.313-4 -, deve ser aplicado o prazo decadencial do artigo 173, inciso I do CTN,
do que resulta que as competências 01 a 03/2007 não foram atingidas pela decadência
considerando que poderiam ser lançadas até 31/12/2012.
Com efeito, o prazo a que alude o artigo 150, § 4o, do CTN aplica-se tão somente
quando da homologação do pagamento em lançamento de obrigação tributária principal,
o que não corresponde a situação aqui tratada em que verificado descumprimento de
obrigação tributaria acessória.
Por tratar de obrigações acessórias, as circunstâncias identificadas no art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, não qualificam pagamento. Desta forma, inadequada, na hipótese, a
aplicação do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional, para fins de cálculo do
prazo de decadência, porquanto o caput da referida norma remete o intérprete à
antecipação do pagamento. O descumprimento de obrigação tributária acessória não se
equipara a antecipação do pagamento. Logo, necessária a subsunção da hipótese à
disposição do inciso I, do art. 173 do Código Tributário Nacional, que determina que o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Alimentação dos Trabalhadores – Desnecessidade de Adesão ao PAT
(...)
Como a empresa não estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT,
a fiscalização lançou as contribuições devidas nos Levantamentos A1 e AA.
Ocorre que a partir da jurisprudência reiterada do STJ a Procuradoria da Fazenda
Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 22/11/2011 (DOU de 24/11/11), autorizando a não interposição de recursos
Fl. 3383
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

judiciais de decisões que legitimem a concessão de alimentação in natura, mesmo sem
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, excluindo tais parcelas da
incidência de contribuição previdenciária.
(...)
No presente caso, constata-se na planilha de custos apresentada pela autuada, Anexo I-
A, cujos valores foram considerados base de cálculo de contribuição previdenciária, que
houve fornecimento de refeição pela empresa GR, e ainda fornecimento de vale refeição
pela empresa Ticket Serviços.
Conforme se verifica das Notas Fiscais juntadas, fls. 1434/1448, a empresa GR forneceu
alimentação in natura (lanches e refeições) devendo ser os valores lançados excluídos
dos levantamentos A1 e AA – Alimentação do Trabalhador por força do disposto nos
atos normativos acima mencionados, e ainda com fulcro no artigo 26-A, § 6°, inciso II,
alínea "a" do Decreto no 70.235/72.
Já os pagamentos efetuados pela autuada a título de auxílio-alimentação, por meio de
cupons (ticket refeição, ticket restaurante) ou cartões magnéticos, em razão de não ter
comprovado sua adesão ao PAT, integram o salário de contribuição dos segurados a seu
serviço, não consistindo em fornecimento de alimentação in natura, conforme
precedente judicial expresso no Parecer PGFN/CRJ/no 2117 /2011que transcrevo:

(...)
Conclusão
Ante a todo o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação interposta pelo
sujeito passivo, pois dotada dos pressupostos legais de admissibilidade, e, quanto ao
mérito:
Fl. 3384
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

a) julgar procedente em parte a impugnação ao auto de infração Debcad no 37.349.310-
0, retificando-se o crédito tributário exigido conforme Discriminativo Analítico do
Débito Retificado/DADR em anexo;
b) julgar improcedente a impugnação ao auto de infração Debcad no 37.349.313-4.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 30/05/2014, fls. 3368, o Recorrente
apresentou o presente recurso voluntário em 12/05/2014 (fls. 3305 e ss), insurgindo-se contra os
lançamentos ao fundamento de que:
1 – há decadência no lançamento por obrigações acessórias, devendo ser aplicado
o §4o do art. 150, do CTN;
2 – para a alimentação fornecida via tickets não há incidência de contribuições
previdenciárias;
3 –que diante do não atingimento pleno das metas para o PLR por fatores alheios
aos empregados, observou-se o ajustado, a fim de possibilitar pagamento aos obreiros, respeitado
o limite do programa; que fora observada a lei 10.101/00;
4 – os pagamentos a título de educação não se revestem de verbas salarias;
5 – os pagamentos aos Diretores não eram habituais;
6 – não houve descumprimento de obrigação acessória quanto as GFIP, ditas, sem
informações; e que não houve descumprimento de obrigação acessória relativamente às
chamadas omissões – que a obrigação principal foi adimplida e que não houve prejuízo aos
cofres públicos.
Busca o cancelamento dos créditos tributários.
Juntou documentos.
Posteriormente, aos 04/06/2014, peticionou, apenas para reiterar os termos do
Recurso já apresentado.
Em 24/01/2022, peticionou para solicitar a inserção do processo em pauta de
julgamento.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Fl. 3385
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Como se observa, restaram ao contencioso administrativo tributário a incidência
tributária sobre as rubricas:
 PLR
 Bolsas de estudo
 Gratificação a Diretores
 Alimentação por Tickets
 Descumprimento de obrigação acessória
Decadência – aplicação do regramento do art. 150,§4, do CTN
Relativamente à decadência nas obrigações acessórias, aplica-se entendimento
sumulado nesta casa:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, sem razão o Recorrente quanto ao pedido de aplicação do §4o, do art. 150,
do CTN à contagem do prazo decadencial do lançamento das obrigações acessórias.
Resta, portanto, mantido o lançamento neste aspecto.
Vejamos cada uma das infrações descritas, desdobramentos e decisão.
1 - pagamento de PLR em valores excedentes ao ajustado
Pois bem, segundo Relato Fiscal, o descumprimento do regramento ao pagamento
de verba isenta decorreu:
2.1.1.4.4.2.1 - Da análise da documentação apresentada, concluiu-se que a empresa
cumpriu, no que se refere às formalidades, o previsto na Lei 10.101/2000, que cuida
especificamente dessa participação, pelas seguintes razões: a) existência de instrumento
de negociação entre a empresa e os empregados, com a participação de representantes
dos sindicados e termo de acordo arquivado nas entidades sindicais envolvidas; b)
existência de regras claras e objetivas para o estabelecimento de metas a serem
alcançadas, tanto no que se refere a resultados da empresa quanto a resultados
individuais; c) existência de mecanismos de aferição ligada ao cumprimento do acordo;
d) periodicidade de pagamento de acordo com o previsto na lei.
2.1.1.4.4.2.2 – Entretanto, da análise das folhas de pagamento, constatamos que os
valores comandados sob o código e descrição do evento “004105 – PARTICIPAÇÃO
RESULTADOS” foram feitos em valores superiores aos apurados de acordo com os
instrumentos de negociação celebrados entre a empresa e a comissão representativa dos
empregados – período 01/2007.
(...)
Fl. 3386
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

2.1.1.4.4.2.3.1 – Em complemento à declaração retro citada, a empresa elaborou e
apresentou à Fiscalização uma planilha, com identificação de cada trabalhador e
respectiva matrícula, demonstrando o percentual considerado para cálculo e pagamento,
o valor bruto pago de PPR, o percentual concedido pela empresa a todos os empregados
(parcela extra), o Valor do percentual concedido (percentual extra), o percentual sem a
concessão de 0,2 salário e o Valor de PPR pago sem a concessão de 0,2 salário.
2.1.1.4.4.2.4 – Dessa forma, os valores pagos aos empregados acima dos valores
estabelecidos no acordo da PLR, ainda que intitulados de PPR, têm natureza de prêmio
ou de gratificação, uma vez que não foram concedidos segundo critérios definidos no
acordo celebrado, que levam em consideração os resultados da empresa.
2.1.1.4.4.2.4.1 – O que se constatou foi que a auditada utilizou-se da rubrica 004105 da
sua folha de pagamentos, denominada “Participação Resultados”, para conceder , além
da Participação nos Resultados acordada com os representantes de seus empregados,
gratificação adicional a todos os seus empregados, concedida
INDEPENDENTEMENTE do atingimento de qualquer meta ou resultado, por mera
liberalidade da empresa.
2.1.1.4.4.2.4.2 – No presente caso, verifica-se, claramente, que a intenção da empresa
foi conceder a todos os seus empregados um adicional à remuneração, englobando-a
indevidamente como se fosse Participação nos Resultados da empresa, para deixar de
recolher as contribuições devidas incidentes sobre essa gratificação.
2.1.1.4.4.2.4.3 – E essa parcela que excedeu ao estipulado no Termo de Acordo sobre a
PPR, paga indevidamente a esse título, inclui-se no conceito de salário-de contribuição
previsto no artigo 28, I da Lei no 8.212/91 e, por isso, deve sofrer a incidência das
contribuições previdenciárias.
2.1.1.4.4.2.4.4 – Ressalte-se que a tributação incidiu somente sobre a parcela recebida
por cada trabalhador que foi além dos valores estipulados no acordo celebrado com a
comissão de representantes dos empregados da auditada, por não se enquadrar no
previsto no art. 214, § 9o, inciso X do Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
O Recorrente assinala que o programa de PPR foi pago mesmo que não atingidos
os resultados na busca de prestigiar os colaboradores, e pagou dentro do teto estabelecido no
ajuste.
O Colegiado de Piso examinou a instrução e, a respeito do pagamento de PPR,
considerou que:
Neste ponto, deve se frisar que não serão abordados neste voto outros aspectos do PLR
2006 (tais como os listados pela fiscalização no item 2.1.1.4.4.2.1 acima transcrito,
dando como cumpridas as formalidades legais) -que não aqueles que motivaram o
levantamento C1 – Participação Lucros e Resultados, qual seja, o pagamento de parcela
em valor superior ao acordado em janeiro /2007.
O argumento da defesa de que havia previsão no Termo Aditivo do Acordo de
Participação nos Resultados quanto ao pagamento de um valor adicional no caso do não
alcance das metas por fatores alheios aos empregados, não se confirma.
Primeiro de se observar que, ao contrário do que diz o impugnante houve sim o
atingimento das metas pelos empregados, ao menos no que toca as metas da Empresa no
total Máximo de 100 pontos, e da Gerência no total Máximo de 60 pontos, pois na
listagem fornecida pela autuada - Anexo III -, constata-se o alcance ao menos de 165
pontos em relação a cada segurado ali discriminado, conforme reproduzo de sua
primeira página:
Fl. 3387
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Explicitando melhor a situação acima: conforme a cláusula primeira que fixa as
condições gerais para o pagamento do PPR 2006, este seria condicionado ao alcance das
metas conforme parâmetros e limites estabelecidos no acordo, conforme transcrevo:
Acordo Coletivo de Participação nos Resultados ano 2006
CLAUSULA PRIMEIRA - Condições Gerais do Programa AngloGold Ashanti de
Participação nos Resultados (PPR 2006),
O Programa AngloGold Ashanti de Participação nos Resultados baseia-se em
indicadores de resultados conceituados nos Anexo I a IX, que refletem o desempenho
geral da Empresa e o desempenho individual de cada uma das suas Gerências nos
aspectos de qualidade, custo, atendimento, moral e segurança. A cada indicador
corresponde uma meta a ser alcançada, estando o pagamento do valor da participação
dos trabalhadores nos resultados, referente ao ano de 2006, condicionado ao alcance
das metas, conforme parâmetros e limites estabelecidos no presente Acordo.
CLAUSULA SEGUNDA- Indicadores de Resultados da Empresa
Os indicadores de resultados, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância
e suas respectivas pontuações para apuração do desempenho geral da Empresa e,
consequentemente, da participação nos resultados para o ano de 2006 ficam definidos
no Anexo I. Os resultados apurados pela Empresa valerão no máximo 100 pontos.
CLAUSULA TERCEIRA- Indicadores de resultados das Gerências
Os indicadores de resultados, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância
e suas respectivas pontuações para apuração do desempenho de cada Gerência e,
consequentemente, da participação nos resultados para o ano de 2006 ficam definidos
nos Anexos II, III, IV, V, VI e VI para apuração da participação nos resultados válida
para o ano de 2006. Os resultados apurados por Gerência valerão no máximo 60
pontos.
CLAUSULA QUARTA - Desafios
Os desafios, as metas a serem alcançadas, os intervalos de tolerância e suas
respectivas pontuações para apuração, consequentemente, da participação nos
resultados para o ano de 2006 ficam definidos no Anexo VII, para apuração nos
resultados válida para o ano de 2006. Os resultados apurados valerão no máximo 40
pontos
CLÁUSULA QUINTA - Dos Valores a Serem Pagos
Fl. 3388
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

O valor a ser pago a cada empregado será aquele resultante da soma dos pontos
obtidos pelo atendimento das metas da Gerência e da Empresa, conforme Anexo VIII,
no limite máximo de 1,6 (um vírgula seis) salários-base, o qual poderá ser acrescido de
0,4 (zero virgula quatro) salários base, se atingida a meta específica prevista na
Cláusula Quarta
(...)
Parágrafo Terceiro:
O não alcance das metas pela Gerência e pela Empresa, não dará direito ao
pagamento da participação nos resultados aos empregados. (grifei)
Depreende-se da leitura das cláusulas do Acordo Coletivo PLR 2006 que a condição
para o pagamento de PLR seria o alcance conjunto das metas da Empresa no total
máximo de 100 pontos e da Gerência no total máximo de 60 pontos, podendo ser
concedido percentual extra (0,4 salários base) caso atingidas as metas previstas na
cláusula quarta Desafios no total máximo de 40 pontos.
Pois bem, verifica-se no Anexo III, que foram concedidos 20 pontos a mais para todos
os empregados (0,2 salário), o que foi considerado pagamento extra pela fiscalização, e
assim justificado pela autuada em resposta a Termo de Intimação fiscal:
“Ref.: Declaração da concessão de PPR 2006
Em atenção ao solicitado, informamos que referente aos resultados do PPR, obtidos no
ano de 2006, a Anglogold Ashanti decidiu conceder aos empregados, em caráter
excepcional, 0,2 salário a mais de participação. Ou seja, aos resultados apurados no
PPR, foi acrescido desse percentual em todas as áreas. Esta ação foi pautada nos
resultados alcançados em 2006, mesmo diante dos desafios operacionais da Expansão
Cuiabá e Queiroz (que seguramente impactaram toda a empresa). Merecendo destaque
os bons índices de segurança alcançados e o mínimo impacto que as atividades de
expansão causaram à produção.”
Como já dito, a justificativa do impugnante a este pagamento não se confirma pela
leitura do parágrafo quarto da cláusula quinta do Termo Aditivo do PLR, 2006,
transcrita na defesa e abaixo reproduzida:
Parágrafo Quarto:
(i) A empresa não poderá extrapolar o pagamento dos valores aqui acordados a título
de PPR. No entanto, (ii) poderá conceder, (iü) não ocorrendo alcance total das metas
pela Gerência e pela Empresa, pagamento do PPR até o limite pactuado neste
instrumento, (iv) caso o esforço dos empregados para o cumprimento das metas tenha
sido efetivo e (v) não alcançado por questões administrativas e conjunturais."
Como se vê, tal previsão no Termo Aditivo não se amolda ao caso em concreto, uma
vez que houve sim o alcance das metas pela “Gerência” e pela “Empresa” como já
explanado alhures e pode ser verificado do Anexo III.
Aliás referido Termo ratifica a previsão contida na cláusula quinta do Acordo Coletivo
PPR 2006, de que o acréscimo previsto de 0,4 salários base somente poderia ser
concedido se atingida a meta específica da cláusula quarta - “Desafios”. Confira-se:
CLÁUSULA QUINTA - Dos valores a serem pagos .
O valor a ser pago a cada empregado será aquele resultante da soma dos pontos
obtidos pelo atendimento das metas da Área e da Empresa, conforme Anexo VIII, no
limite máximo de 1.6 (um vírgula seis) salários-base, o qual poderá ser acrescido de
Fl. 3389
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

0,4 (zero virgula quatro) salários base, se atingida a meta específica prevista na
Cláusula Quarta.
Sendo assim, além de o pagamento feito em parcela extra do PPR 2006 contrariar o
próprio acordo coletivo firmado pelas partes, também afastou-se da previsão legal
contida na Lei no 10.101/2000, quanto à sua vinculação a metas e resultados.
Corrobora-se portanto, o quanto afirmado pela fiscalização de que os pagamentos têm
natureza de prêmio ou de gratificação, uma vez que não foram concedidos segundo
critérios definidos no acordo celebrado, que levam em consideração os resultados da
empresa.
De fato, o Acordo Coletivo, a fls. 1367 e ss, disciplina que o não alcance das
metas pela Gerência e pela Empresa, não dará direito ao pagamento da participação nos
resultados aos empregados.
Os anexos a fls. 1373 e ss noticiam a pontuação e metas estabelecidas, limitando
os pagamentos a 2 salários (fls. 1380 – Anexo VIII).
O Recorrente assinala que diante do não atingimento pleno das metas por fatores
alheios aos empregados, efetuou pagamentos respeitado o limite do programa de 2 salários.
Essa alegação não confere com a instrução e autuação.
A Autoridade Fiscal discriminou pagamentos, conforme se observa do Anexo II
do lançamento.
O que de fato ocorreu foi que após o exame do percentual alcançado,
independentemente do resultado obtido, o Recorrente pagou 0,2 salários a mais para cada um dos
empregados, contrariando o ACT e os termos estabelecidos ao PPR.
Integra o salário-de-contribuição a parcela concedida em valores superiores aos
apurados de acordo com os instrumentos de negociação celebrados.
A autuação considerou apenas os valores excedentes como verbas alheias à
isenção condicionada, e, portanto, com natureza remuneratória.
O Recorrente alega a não incidência das contribuições previdenciárias, mas não se
desvincula das conclusões da Autoridade Fiscal e da fundamentação do Colegiado de Piso.
Resta mantida, pelos seus fundamentos, a autuação e decisão recorrida nesta
rubrica.
2 – à alimentação fornecida via tickets não há incidência de contribuições
previdenciárias;
O R. Acórdão Recorrido, examinando a temática, considerou que:
Já os pagamentos efetuados pela autuada a título de auxílio-alimentação, por meio de
cupons (ticket refeição, ticket restaurante) ou cartões magnéticos, em razão de não ter
comprovado sua adesão ao PAT, integram o salário de contribuição dos segurados a seu
serviço, não consistindo em fornecimento de alimentação in natura, conforme
precedente judicial expresso no Parecer PGFN/CRJ/no 2117 /2011que transcrevo:
Fl. 3390
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

TRIBUTÁRIO.
FGTS.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO.
PAT.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NÃO INSCRIÇÃO. TICKETS.INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO RELATIVA AO FGTS. 1. O auxílio alimentação, quando pago em
espécie e com habitualidade, passa a integrar a base de cálculo da contribuição
previdenciária, assumindo, pois, feição salarial, afastando-se, somente, de referida
incidência quando o pagamento é efetuado in natura, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, estando ou não inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 2. Aplicação ao Enunciado n.° 241,
do TST. Há incidência da contribuição social, do FGTS, sobre o valor representado
pelo fornecimento ao empregado, por força do contrato de trabalho, de vale refeição. 3.
Recurso Especial desprovido. (RESP No 433.230 - RS (2002/0053042-0) RELATOR
MINISTRO LUIZ FUX)
Sobre a temática, insta considerar que em 23/02/2022 foi publicado no DOU
Edição 38, Seção 1, pg 15, despacho do Presidente da República que aprovou e tornou
vinculante para a administração pública o Parecer no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU que
traz a ementa abaixo reproduzida:
PARECER n. 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU
NUP: 00695.001437/2019-16
INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Extrai-se da fundamentação do Parecer/AGU:
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não, a base de cálculo da
contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o da CLT.
Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da questão,
bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece razoável, sob a
perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência, permanecer dúvida
acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio alimentação em
tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição previdenciária, em
momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de cálculo
da contribuição previdenciária, nos termos docaputdo art. 28 da Lei 8.212/1991. Em
paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e em deferência ao
princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
Fl. 3391
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos docaputdo art. 28 da Lei
8.212/1991.
Acolhidos os fundamentos do parecer vinculante, resta exonerado o crédito
tributário constituído em face ao auxílio alimentação na forma de cartão.
4 – os pagamentos a título de educação não se revestem de verbas salarias;
Segundo o Auto de Infração:
2.1.1.4.3.1 - Da leitura da norma que disciplina a concessão de subsídio educacional aos
empregados da empresa, intitulada “Programa de Mão dupla de Aprimoramento
Educacional”, em anexo, restou claro que os empregados com menos de um ano de
casa estão impedidos de usufruir o benefício, valendo ressaltar algumas condições:
a) no item 4 do Programa, ao tratar da abrangência dos cursos, a empresa inclui entre os
passíveis de subsídio, os de nível superior, graduação, pós graduação, mestrado e
doutorado, enquanto que o § 9o, XIX do artigo 214 do já citado Decreto no. 3.048
contempla apenas o plano educacional que vise à educação básica.
b) o item 6 da norma trata da elegibilidade, conforme partes do texto transcritas a
seguir:
“6. Elegibilidade.
São elegíveis os empregados que, de acordo com os objetivos do programa e critério da
empresa, necessitam de desenvolvimento.
Para ser elegível, o curso poderá ser de uma das modalidades apresentadas abaixo e
ainda:
(...)
Os empregados têm que ter no mínimo um ano de vínculo empregatício no Grupo para
terem a bolsa de estudos aceita. (grifamos)
Ter no momento da solicitação o período mínimo de 06 meses na empresa sem
apresentar faltas graves.”
2.1.1.4.3.2 - Ademais, vale destacar:
a) - O custo relativo à educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o
Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no 9.394, de 1996, integra o salário de contribuição
para efeito de incidência de contribuição previdenciária. Vale dizer, o valor não está
alcançado pela exclusão prevista na alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991,
pelo que se enquadra como valor pago, devido ou creditado a “qualquer título”,
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991;
b) - A exceção fica por conta do custo relativo aos cursos profissionalizantes de nível
superior, graduação e pós-graduação (educação tecnológica) de que trata o inciso III, §
2o, art. 39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008 (e somente
estes cursos, dentre os demais cursos superiores) que neste caso é passível de não
incidência de contribuição previdenciária nos termos da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei
no 8.212, de 1991, além dos demais cursos denominados pela Lei como sendo de nível
básico, inclusive os de educação profissional, desde que atendidos os demais requisitos
da Lei, ou seja, estejam disponíveis á totalidade de empregados e dirigentes.
Examinando a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 3392
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Bolsas de Estudo
Segundo o impugnante a verba destinada aos estudos dos funcionários não tem natureza
salarial, conforme já solidificado na jurisprudência do STJ e TRF da 1a Região, devendo
ser aplicado ao caso idêntico entendimento (Regulamento do CARF) como já explanado
em relação a alimentação do trabalhador.
A legislação previdenciária, de fato, afasta da incidência da contribuição social valores
pagos em planos educacionais, porém, desde que estejam em consonância com as
normas legais.
Assim, o gasto pela empresa com a educação de seus empregados somente não integrará
o salário-de-contribuição quando se referir à educação básica ou a cursos de capacitação
e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, e
desde que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo, conforme
prescrito pelo artigo 28, inciso I e § 9o, alínea “t”, da Lei no 8.212/1991:
Art. 28. (...)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde
que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998) (grifei)
Conforme se verifica do Anexo II, a autuada custeava mensalidades de cursos de
graduação, tais como Administração de Empresas, Engenharia de Produção, Geografia,
Marketing.
Louvam-se os benefícios trazidos pelos reembolsos em questão, concedidos aos
empregados da autuada, mas ressalte-se que a atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória, não podendo a autoridade lançadora, em razão da nobre finalidade da verba
concedida aos empregados, afastar-se do comando legal que exclui do salário de
contribuição apenas o benefício concedido de acordo com os requisitos previstos na
alínea “t”, § 9°, art. 28, da Lei n° 8.212/91.
A fiscalização motivou o lançamento pela constatação de que o benefício concedido não
abrangia a totalidade dos empregados da empresa, o que não foi expressamente
contestado pelo impugnante.
Com relação aos cursos de graduação custeados pela autuada, deve-se dizer que não se
confundem com os cursos de capacitação e qualificação profissionais de que trata o
dispositivo acima, sendo que com as modificações introduzidas na Lei no 9.394, de
1996, pela Lei no 11.741, de 16 de julho de 2008, o delineamento do que constitui
educação profissional ficou ainda mais evidente, extremando sua distinção em relação à
educação superior corrente.
A Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação é uma novidade
introduzida na Lei no 9.394, de 1996, pela Lei no 11.741, de 2008, que promoveu
alterações e inclusões no Capítulo III da Lei, passando o mesmo a ter a seguinte
redação:
CAPÍTULO III
Fl. 3393
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Da Educação Profissional e Tecnológica
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por
eixos tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino.
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos:
I – de formação inicial e continuada ou qualificação profissional;
II – de educação profissional técnica de nível médio;
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
3o Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós graduação
organizar-se-ão, no que concerne a objetivos, características e duração, de acordo com
as diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação.
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino
regular ou por diferentes estratégias de educação continuada, em instituições
especializadas ou no ambiente de trabalho.
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e tecnológica, inclusive no
trabalho, poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para
prosseguimento ou conclusão de estudos.
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica, além dos seus cursos
regulares, oferecerão cursos especiais, abertos à comunidade, condicionada a
matrícula à capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível de
escolaridade. (grifei)
Neste ponto, cabe mencionar que o Decreto no 5.773, de 9 de maio de
2006, dispõe:
Art. 42. A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos
superiores de tecnologia terão por base o catálogo de denominações de cursos
publicado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. (Redação dada pelo
Decreto no 6.303, de 2007) (grifei)
Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado como
educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação (inciso III, § 2o, art.
39 da Lei no 9.394, de 1996, introduzido pela Lei no 11.741, de 2008), cujo custo é
passível de não integração ao salário de contribuição, nos termos da alínea “t”, § 9o, art.
28 da Lei no 8.212, de 1991. No entanto, é importante ressaltar que se cuida de curso
diverso, ao lado dos demais cursos superiores, com os quais não se confunde. É a
própria Lei que o identifica e, portanto, diferencia um do outro.
Em comparação à educação profissional, vejam-se as finalidades e características
diversas, que encerram a educação superior, assim estabelecidas na Lei no 9.394, de
1996:
(...)
Fl. 3394
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Assim, a educação superior de que trata o Capítulo IV, arts. 43 a 57 da Lei no 9.394, de
1996, em vista da clara identificação dos diversos níveis e modalidades de educação,
bem como as características estabelecidas nesta Lei, nunca foi tida como curso de
capacitação e qualificação profissional, entendimento agora reforçado pela nova redação
da Lei no 9.394/96, promovida pela Lei no 11.741, de 2008, que apontou o que constitui
educação profissional de nível superior, no Capítulo III, deixando de fora os demais
cursos superiores então tratados no Capítulo IV. Este deve ser o entendimento para
efeito da interpretação do alcance da alínea “t”, § 9o, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Ademais, oportuno registrar que o inciso II, § 2o, art. 458 da CLT (Decreto-Lei no 5.452,
de 1o de maio de 1943) incluído pela Lei no 10.243, de 19 de junho de 2001, estabeleceu
que não têm natureza salarial os valores relativos à educação como um todo.
No entanto, trata-se de norma relativa ao ramo do Direito do Trabalho, que não tem
aplicação para efeito de base de cálculo de contribuição previdenciária, esta fixada em
legislação própria, no caso, pela Lei no 8.212/91.
Do exposto, a conclusão não pode ser outra, senão a de que os gastos relativos à
educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capítulo IV, Lei no9.394,
de 1996, integram o salário de contribuição para efeito de incidência de contribuição
previdenciária, por se tratar de valor pago a “qualquer título”, conforme previsto no
inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
Desta forma, o pagamento com despesas de educação possui natureza salarial, devendo
sofrer incidência de contribuição previdenciária, uma vez que se constitui em vantagem
econômica ao funcionário, que, de outra forma teria de suportar tal encargo financeiro
dos estudos, no entanto, assumido pela empresa.
Sustenta ainda o impugnante que o afastamento da exigência em decisões reiteradas e
pacíficas do STJ, como no presente caso, deve ser adotada pela Receita Federal, sob
pena de nulidade de seus atos, fazendo alusão ao artigo 62-A da Portaria MF no 256 de
22/06/2009, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF).
Com se depreende da leitura do referido dispositivo, este não vincula os membros deste
colegiado:
(...)
No que diz respeito às decisões do STF e STJ na sistemática dos recursos repetitivos,
somente com a recente publicação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014, de
17/2/2014, que dispõe sobre a aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei
no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013), haverá efetiva vinculação das
unidades da Receita Federal do Brasil/RFB e isto após expressa manifestação da PGFN
em matérias listadas por esta procuradoria.
Quanto às decisões judiciais citadas na defesa, vale lembrar que as mesmas não fazem
coisa julgada perante a Receita Federal do Brasil no caso concreto, irradiando seus
efeitos apenas diante das partes que compuseram o litígio.
Correta a decisão de piso, acolhidos seus fundamentos como razão de decidir.
De fato, o normativo prevê três condições cumulativas para que o plano
educacional não integre a base de cálculo das contribuições previdenciárias:
1 – deve contemplar a educação básica ou cursos de capacitação e
qualificação profissional;
Fl. 3395
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

2 - não pode ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
3 - tem de ser acessível a todos os empregados e dirigentes.
Os requisitos acima são específicos e independentes. Dessa forma, basta o
descumprimento de um deles para ensejar o lançamento fiscal.
No presente caso, o texto da autuação especifica com clareza que o plano
educacional não alcançava todos os empregados e dirigentes, na medida em que os empregados
tinham que ter, no mínimo, um ano de vínculo empregatício no Grupo , e, no momento da
solicitação, os empregados tinham que ter 06 meses na empresa sem apresentar faltas graves.
Quanto à educação de nível superior, de fato, a isenção atinge os valores gastos
com educação básica e/ou profissionalizante, de forma a englobar educação superior se
comprovadamente profissionalizante (condição legal).
A Autoridade Fiscal abordou a falta de comprovação da condição de serem os
cursos profissionalizantes.
Segundo precedentes da Súmula CARF 149, o julgador deve-se valer da Súmula
149 nas situações em que o lançamento decorre exclusivamente do fato de o ensino ser superior.
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
Mas este, não é o caso dos presentes autos.
Em momento algum, o Recorrente desincumbiu-se das afirmações insertas na
autuação, sejam relativas à falta de acessibilidade a todos os empregados, seja no que toca a ser
profissionalizante o curso superior.
Desta forma, seja pela não disponibilização do plano educacional a todos os
empregados e dirigentes, seja pela falta de comprovação pelo Recorrente que os cursos
superiores eram de fato profissionalizantes, mantem-se a autuação nesta rubrica.
Neste sentido, os julgados da C.CSRF:
Acórdão 9202-008.095, de 20/08/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO NÃO EXTENSÍVEL A TODOS
OS EMPREGADOS E DIRIGENTES DA EMPRESA.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino superior não extensível à
totalidade dos segurados empregados e dirigentes da empresa, não se coaduna
com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra “t” da
Fl. 3396
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de incidência
contributiva previdenciária.

Acórdão 9202-007.029, 24/07/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO.
BOLSA DE ESTUDOS. GRADUAÇÃO E PÓS
GRADUAÇÃO
Os valores pagos relativos à educação superior (graduação e pós graduação), podem ser
considerados como Curso de capacitação e qualificação profissional se
enquadrando, portanto, na hipótese de não incidência prevista na alínea “t”, § 9o, artigo
28, da Lei 8.212/91 desde que não exista nenhum outro descumprimento legal imputado
pela autoridade fiscal.

Acórdão 9202-07.144, de 29/08/2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 09/12/2010
SALÁRIO INDIRETO. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
A concessão de auxílio-educação para custeio de ensino superior em geral não se
coaduna com a excludente do salário de contribuição exposta no parágrafo 9o, letra
“t” da Lei n.o 8.212/91, consubstanciando, tais valores, em verbas passíveis de
incidência contributiva previdenciária.
A legislação trabalhista não pode definir o conceito de remuneração para efeitos
previdenciários, quando existe legislação específica que trata da matéria, definindo
o seu conceito, o alcance dos valores fornecidos pela empresa, bem como
especifica os limites para exclusão do conceito de salário de contribuição

5 – os pagamentos aos Diretores não eram habituais;
Segundo o Relato da Autoridade Lançadora:
2.1.1.4.2 – Os valores comandados em folha de pagamento sob o código de evento
“00740 - GRATIFICAÇÃO DIRETOR”, em benefício de seus diretores empregados, se
constituem em parcelas integrantes do salário de contribuição nos termos da Legislação
Previdenciária, art. 28 - inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/91 c/c art. 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 06/05/1999.
2.1.1.4.2.1 – Para que a gratificação concedida a seus empregados diretores não se
constitua em base de incidência de contribuições das contribuições sociais, urge que a
mesma seja paga de forma eventual, conforme comando do decreto 3.048/99 em seu art.
214, § 9°, alínea “j”.
Fl. 3397
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

2.1.1.4.2.1.1 – Da análise das folhas de pagamento, constata-se a ocorrência de outros
tipos de gratificação, citando, para ilustrar, os eventos: “00325 – GRATIFICAÇÃO”;
“00745 – GRATIFICAÇÃO 12%”; “00730 – GRATIFICAÇÃO 8%” e “00660 –
GRATIFICAÇÃO SINDICAL”, restando claro, por tanto, que o evento “00740 -
GRATIFICAÇÃO DIRETOR” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga pela
empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua natureza
é salarial, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, paga de forma
contumaz.
2.1.1.4.2.1.2 – Acrescente-se ainda que, conforme se verifica do Anexo V deste
Relatório, o diretor Roberto Carvalho Silva recebeu esta verba nas competências
02/2007 e 10/2007 e o diretor Pedro Manuel Domingos Alexandre Borrego foi
beneficiado nas competências 04/2007 e 10/2007.
Examinando a instrução processual, o R. Acórdão Recorrido entendeu que:
Gratificação dos Diretores
No entender da defesa em nenhum momento houve comprovação da habitualidade dos
desembolsos, tampouco a existência de outras contas contábeis intituladas como
“gratificação” não comprovam a existência da habitualidade nos pagamentos para se
cogitar da incidência da contribuição previdenciária, ressaltando que a administração
deve emanar seus atos com clareza, a luz do artigo 50 da Lei n° 9.784/99 e artigo 10 do
Decreto n° 70.235/72, sendo indispensável a descrição do campo fático da pretensão
fiscal, o que não ocorreu pois não houve descrição do critério para a caracterização da
habitualidade dos desembolsos.
Não há como se dar razão ao impugnante, uma vez que depreende-se da descrição no
relatório fiscal que a fiscalização se referiu à prática reiterada da empresa de efetuar
pagamentos intitulados como “gratificação”, o que os tornam habituais:
2.1.1.4.2.1 – Para que a gratificação concedida a seus empregados diretores não se
constitua em base de incidência de contribuições das contribuições sociais, urge que a
mesma seja paga de forma eventual, conforme comando do decreto 3.048/99 em seu
art. 214, § 9°, alínea “j”.
2.1.1.4.2.1.1 – Da análise das folhas de pagamento, constata-se a ocorrência de outros
tipos de gratificação, citando, para ilustrar, os eventos: “00325 – GRATIFICAÇÃO”;
“00745 – GRATIFICAÇÃO 12%”; “00730 – GRATIFICAÇÃO 8%” e “00660 –
GRATIFICAÇÃO SINDICAL”, restando claro, por tanto, que o evento “00740 –
GRATIFICAÇÃO DIRETOR” se trata apenas de mais um tipo de gratificação paga
pela empresa e, a despeito do nome convencionado para pagamento desta verba, sua
natureza é salarial, e se constitui numa verdadeira remuneração adicional, paga de
forma contumaz.
2.1.1.4.2.1.2 – Acrescente-se ainda que, conforme se verifica do Anexo V deste
Relatório, o diretor Roberto Carvalho Silva recebeu esta verba nas competências
02/2007 e 10/2007 e o diretor Pedro Manuel Domingos Alexandre Borrego foi
beneficiado nas competências 04/2007 e 10/2007.
Conforme se extrai do Anexo IV do Relatório Fiscal foram feitos os seguintes
pagamentos a título de gratificação a Diretor, no estabelecimento matriz:
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

(...)
O que se observa no caso presente, é que os valores pagos a título de gratificação se
amoldam perfeitamente na definição acima transcrita no sentido de que ganhos
habituais são os frequentemente auferidos pelo segurado, lembrando que a
periodicidade pode ser mensal, semestral, anual ou quinquenal, desde que o
espaçamento não seja tão grande que atente contra a incorporação à remuneração,
consoante explicação oferecida pelo autor:
(...)
O que é determinante para caracterizar a habitualidade é o conhecimento prévio de que
os valores serão concedidos, ou seja, uma vez que se torna uma prática constante, como
no caso da gratificação, existe a expectativa do empregado no recebimento destes
valores. Essa previsão retira o caráter de eventualidade, constituindo tais valores em
base de cálculo de contribuição previdenciária, quando não respeitadas às condições
estabelecidas em lei para o pagamento destes valores.
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Neste diapasão, dificilmente, pela expressividade dos valores pagos aos diretores, não
haveria a expectativa pelo seu recebimento., afastando-se a hipótese de ganho eventual
como aventado na defesa.
Dessa forma, o lançamento deve ser mantido nos seus exatos termos.
Correta a Decisão de Piso.
A habitualidade não fica caracterizada pelo pagamento em tempo certo, de forma
mensal, bimestral, semestral, ou anual, mas pela garantia do recebimento considerado
implemento de condição por parte do trabalhador, ou seja, pela situação motivadora do
pagamento.
Neste sentido, o Acórdão 9202-010.330, com ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
(...)
PARCELAS PAGAS NO CONTEXTO DA RELAÇÃO LABORAL. NATUREZA
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA.
Incide contribuições previdenciárias sobre parcelas destinadas aos segurados da
Previdência Social a serviço da empresa, pagas com habitualidade e no contexto da
relação laboral.
Extrai-se da fundamentação do R. Voto Vencedor do Acórdão o 9202-010.330 -
CSRF/2a Turma:
Quanto à alegação de que os valores seriam pagos de forma não habitual, convém
ressaltar que a eventualidade não está relacionada à frequência ou à periodicidade com
que se paga determinada verba, mas à previsibilidade de seu pagamento. Recorrendo-se
ao Acórdão n o 9202-003.044, colacionado nas contrarrazões da Fazenda Nacional, tem-
se que a eventualidade diz respeito ao oferecimento de vantagem decorrente de caso
fortuito ou de evento incerto. Contudo, os programas de segurança e performance e os
benefícios que deles advindos, como visto nos trechos do Relatório Fiscal destacados
acima, têm suas regras e condições previstas em documentos elaborados pela empresa e
aprovados, ainda que de modo genérico, pelos ACT/CCT, ou seja, seu pagamento tem
causa determinada, restando descabido afirmar que tal verba ostenta caráter eventual.
O item 7 da alínea "e" do § 9o da Lei n° 8.212, de 1991, exclui do conceito de
salário de contribuição, as verbas recebidas a títulos de ganhos eventuais ou não habituais.
O ganho eventual/não habitual é aquele que se recebe de forma inesperada, por
caso fortuito, como no caso de uma indenização dada graciosamente pela empresa a um
empregado que tenha perdido sua moradia, por conta de uma enchente. Nota-se aqui que nem a
enchente, nem a indenização poderiam ser antevistas ou esperadas.
Como dito, o conceito relativo à habitualidade não diz respeito apenas à
quantidade de pagamentos, mas, como já apontado, à situação motivadora do pagamento.
Resta mantido o lançamento, relativamente a esta rubrica.
6 – não houve descumprimento de obrigação acessória quanto as GFIP, ditas, sem
informações; e que não houve descumprimento de obrigação acessória relativamente às
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

chamadas omissões – que a obrigação principal foi adimplida e que não houve prejuízo aos
cofres públicos.
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, estão sendo
julgados em conjunto.
Acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a Turma da
CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter em parte a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Os lançamentos foram lavrados, e os autos foram relatados e julgados em
conjunto.
Desta forma, cumpre acolher em parte a defesa, para que se exclua do lançamento
os valores relativos auxílio alimentação por cartão.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto , voto por dar provimento parcial ao recurso, para cancelar a
autuação relativa às contribuições sociais destinadas a terceiros decorrentes do auxílio
alimentação por cartão, além da multa por descumprimento de obrigação acessória decorrente da
mesma rubrica.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 3401
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.716 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.722892/2012-41

Fl. 3402
DF CARF MF
Original